Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738670-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONE ELEVADORES LTDA - EPP, FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JUNIOR, DRX ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXAO, ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA AGRAVADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ONE PARTICIPAÇÕES S/A, e seus acionistas FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JÚNIOR, DRX ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXÃO e a sociedade controlada ONE ELEVADORES DF LTDA (ELEBRASIL), ora requerentes/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, na Ação de Dissolução Parcial de Sociedade proposta em desfavor de LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID no 105522612 dos autos de origem): “Vistos etc. ONE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital fechado, e seus acionistas FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JÚNIOR, FEAP INFORMÁTICA LTDA-ME, DRX ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, PEDRO LUIZ WOLFF, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA e a sociedade controlada ONE ELEVADORES DF LTDA (ELEBRASIL) propõem a presente ação em face de LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR. A parte autora alega que admitiu, em 13/04/2020, a entrada do Requerido como acionista. A partir de então, o Requerido começou a atuar como advogado do grupo empresarial controlado pela Primeira Autora, auxiliando em questões jurídicas, principalmente relacionadas à defesa da participação e regularidade em licitações públicas de instalação e manutenção em elevadores. Ocorre que o Requerido, por falta de profissionalismo e compromisso com a empresa Elebrasil, sociedade controlada pela Primeira Autora, perdeu prazo para a interposição de Recurso de Reexame, prejudicando a Primeira Autora. Com a orientação, a Elebrasil continuou participando de inúmeras licitações, sendo sempre desclassificada e o Requerido apresentando defesas, afetando a reputação da empresa por sua falha profissional e falta de compromisso como acionista. A Elebrasil foi desclassificada em diversas licitações, sempre pelo mesmo motivo, a penalidade aplicada à empresa que não era mais passível de recurso em razão da perda do prazo pelo Requerido. O réu ludibriou os demais sócios da empresa Primeira Autora, informando que a empresa estaria livre da penalidade, quando a verdade era justamente o contrário. O réu apresentou à autora documento do TCU supostamente falso. A importância estimada de prejuízo causado pelo Requerido com a perda do prazo e suas orientações é de R$ 9.146.753,40. A reputação da empresa Primeira Autora também foi abalada. Resta demonstrada a quebra não só na ‘affectio societatis’, mas também o fato de que a conduta desleal e mentirosa do Requerido, não apenas como advogado, mas também como acionista, constitui falta grave, eis que causadora de enorme prejuízo moral e material à empresa Primeira Autora e suas controladas. Arrolam razões de direito. Requerem, a título de tutela de urgência, o imediato afastamento do Requerido do quadro de acionistas da sociedade Primeira Autora, devendo, ainda, ser suspensos os seus direitos políticos, em virtude da quebra do dever de lealdade e cooperação. Requerem, ao final, que seja determinada a dissolução parcial da sociedade com a exclusão do Requerido do quadro de acionistas, com apuração dos respectivos haveres compensando-se, em todos os casos, os haveres com os valores a título de indenização por danos materiais em decorrência dos prejuízos causados pelo Requerido à Elebrasil, sua controladora e seus acionistas. Juntam documentos. Pela Decisão ID. 98811616 foi determinada emenda à inicial para juntar aos autos certidão simplificada da Junta Comercial da sociedade requerente e as procurações de Pedro Luiz Wolff e Carlos Alberto Geraldo Pimenta. A emenda apresentada na íntegra sob ID. 101500945 em que a autora modifica o polo ativo para retirar os sócios Pedro Luiz Wolff e FEAP Informática Eireli, e incluir Reginaldo Gracelacio da Paixão. Ainda informa o falecimento do sócio Carlos Alberto Geraldo Pimenta. Junta as Certidões Simplificadas das empresas, as procurações do Espólio de Carlos Alberto Geraldo Pimenta e Reinaldo Gracelacio da Paixão e anexa documentos (Vídeo da Reunião por videoconferência, Livros Contábeis da Empresa demonstrando a queda de receita em virtude da Covid-19 e a Ata de Reunião em que foi decidido pelos sócios o ingresso da presenta ação para exclusão do Requerido). É o relatório. Decido. (...). Da tutela de urgência. A parte autora pede, a título de tutela de urgência, o imediato afastamento do Requerido do quadro de acionistas da sociedade Primeira Autora, devendo, ainda, ser suspensos os seus direitos políticos, em virtude da quebra do dever de lealdade e cooperação. Nas sociedades anônimas, a obrigação fundamental do acionista é o pagamento do preço pelas ações subscritas ou adquiridas (artigo 106 da Lei 6.404/76). O descumprimento desta obrigação pode implicar na perda da sua condição de acionista (artigo 107, II, da Lei 6.404/76). Não há na Lei 6.404/76 a previsão de outra hipótese de exclusão do acionista. Contudo, as sociedades anônimas são regidas supletivamente pelo CC (conforme artigo 1.089 do CC). Assim, naqueles casos em que na sociedade anônima preponderar a ‘affectio societatis’ (onde as qualidades pessoais dos sócios adquirem relevância para o desenvolvimento das atividades sociais), e caso demonstrada a quebra de outra obrigação assumida pelo acionista perante a sociedade (que não o pagamento do preço pelas ações subscritas ou adquiridas), admite-se a sua exclusão dos quadros sociais com base no artigo 1.030, caput, do CC. (...). No caso concreto, a sociedade anônima autora (ONE PARTICIPAÇÕES S.A.) foi criada pela transformação da sociedade ONE ELEVADORES LTDA-EPP (conforme documento de ID. 95990089), o que, por si só, é um forte indício do caráter da pessoalidade que vincula os seus acionistas. A aprovação da alteração do quadro de acionistas pela Assembleia Geral Ordinária (documento de ID. 95990090) corrobora o mencionado caráter e a necessidade de ‘affectio societatis’ para o bom funcionamento da empresa. Nesse sentido, entendo, em tese, possível a exclusão do réu dos quadros de acionistas da sociedade autora (ONE PARTICIPAÇÕES S.A.), desde que comprovado o descumprimento de obrigação assumida perante a sociedade (falta grave). Para fundamentar o seu pedido, a sociedade autora sustenta que o Requerido atua como advogado do grupo empresarial; nessa função, perdeu prazo para a interposição de Recurso, prejudicando a Primeira Autora; deu causa a diversas desclassificações da Elebrasil de processos licitatórios; ludibriou os demais acionistas, informando que a empresa estaria livre da penalidade, inclusive apresentando documento falso. Ora, se o motivo do pedido de afastamento liminar do réu dos quadros de acionistas da companhia provém do desempenho da sua função de advogado do grupo empresarial, mais especificamente na perda da confiança nos seus trabalhos, a simples revogação da procuração a ele outorgada é suficiente para impedir futuros prejuízos à sociedade, que restará devidamente acautelada até o julgamento da presente demanda. Vale dizer: a sociedade pode, através de medida simples de ordem administrativa, obter efeitos equivalentes (ao menos no sentido de impedir novos prejuízos) aos do deferimento do pedido liminar. Nesse sentido, não verifico interesse processual (necessidade-utilidade) no referido pedido. Ademais, entendo que os fatos imputados ao réu devem ser melhor instruídos, como forma de bem compreender a sua responsabilidade profissional pelos prejuízos sofridos pela companhia. Ante o exposto: i) indefiro, em parte, a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigos 485, I e IV, e 330, §1o, IV, ambos do CPC, exclusivamente no que se refere aos pedidos de indenização pelos prejuízos sofridos pelos acionistas e pela controlada ONE ELEVADORES DF LTDA (ELEBRASIL); ii) o processo prosseguirá exclusivamente com os pedidos de resolução da sociedade ONE PARTICIPAÇÕES S.A., mediante a exclusão do réu do seu quadro de acionistas, bem como da condenação do réu ao pagamento de indenização pelos prejuízos causados à sociedade a ser resolvida, nos termos do artigo 602 do CPC; iii) indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim, atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Designe-se a data da solenidade. Com a data, intime-se a parte autora e cite-se o réu. Frustrada a conciliação, passará a transcorrer o prazo de defesa do réu, a partir da data daquela solenidade, sem necessidade de nova intimação.” (negritei) Os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID no 106616509 dos autos de origem), os quais foram rejeitados (ID no 107680948 dos autos de origem). Irresignados, os agravantes ONE PARTICIPAÇÕES S/A, e seus acionistas FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JÚNIOR, DRX ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXÃO e a sociedade controlada ONE ELEVADORES DF LTDA (ELEBRASIL) interpuseram o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31210875). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustentam que “em que pese o brilhantismo que permeiam os julgados do Juízo a quo, no tocante às r. Decisões agravadas, demonstra-se incompatível com a legislação cível, assim também, aos precedentes do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que versam ser cabíveis o afastamento do sócio por falta grave que causou prejuízos à sociedade.” Apontam que “registra-se que na r. Decisão que negou a tutela de urgência, o MM. Juízo a quo atribuiu à atuação como advogado do grupo empresarial condutas diversas da perda do prazo recursal, tendo os sócios acreditado no Agravado não só por ser patrono, mas também por ser acionista, tanto é assim que participava das reuniões juntamente com os demais acionistas, conforme comprova o vídeo já anexado.” Dizem que “(...) a perda do prazo para interposição do Recurso se insere em sua atuação como advogado, contudo, a conduta desleal e mentirosa do Agravado, não apenas como advogado, mas também como acionista, constitui falta grave, eis que causadora de enorme prejuízo moral e material à Agravada e suas controladas.” Preconizam que “(...) as mentiras sobre a possibilidade de participação das empresas nas licitações futuras, mesmo ciente de que não poderia, ludibriando os demais acionistas e o fato mais grave de apresentar documento falso (Id. 95998163) para fundamentar suas ações, sobrepassam a atuação como advogado e quebra a confiança também como acionista da empresa, configurando-se em falta grave passível de exclusão.” Afirmam que “o afastamento liminar do Agravado acionista pode facilmente ser revertido, posteriormente, em caso de conciliação, ou ainda passível de pagamento dos haveres se julgado improcedente o pedido de exclusão, não havendo qualquer prejuízo ao Agravado.” Ao final, pugnam pela concessão da liminar, para o fim de determinar “o afastamento liminar do agravado do Quadro Societário da empresa, como medida de urgência, suspendendo seus direitos políticos até a decisão definitiva de mérito do presente recurso.” No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo efetuado (ID no 31210878). É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) Da análise dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente. Isso porque, conforme bem salientado pelo magistrado singular “ora, se o motivo do pedido de afastamento liminar do réu dos quadros de acionistas da companhia provém do desempenho da sua função de advogado do grupo empresarial, mais especificamente na perda da confiança nos seus trabalhos, a simples revogação da procuração a ele outorgada é suficiente para impedir futuros prejuízos à sociedade, que restará devidamente acautelada até o julgamento da presente demanda. Vale dizer: a sociedade pode, através de medida simples de ordem administrativa, obter efeitos equivalentes (ao menos no sentido de impedir novos prejuízos) aos do deferimento do pedido liminar. Nesse sentido, não verifico interesse processual (necessidade-utilidade) no referido pedido.” Ademais, pelos documentos juntados na ação de origem, verifica-se que as atribuições da parte agravada eram somente no campo jurídico, em especial na parte das licitações, bem como, nas próprias razões do agravo de instrumento, os agravantes sustentaram que o sócio foi desconstituído das atividades de advogado da empresa, o que afasta, em princípio, a necessidade da remoção cautelar do sócio. Lado outro, no tocante ao exercício das atribuições de sócio da empresa, percebe-se que a parte agravada não possui o poder de criar obstáculos ao andamento da empresa agravante, haja vista a sua posição minoritária, bem como em razão da impossibilidade de causar danos futuros ao funcionamento da sociedade empresarial, por exemplo, rompendo contratos essenciais para a sobrevivência da atividade empresarial, ou, ao menos, obtendo documentos necessários para causar gravame à empresa. Os eventuais danos cometidos pela parte agravada devem ser objeto de ação própria, conforme delineado pelo magistrado de origem. Por fim, é importante ressaltar que os fatos imputados à parte agravada devem ser objetos de dilação probatória, com o objetivo de melhor apurar a quebra do “affectio societatis” e os prejuízos advindos da eventual exclusão do sócio. Ausente os requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da tutela de urgência. Desse modo, por não verificar, em cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada, INDEFIRO a tutela antecipada recursal, mantendo inalterada a decisão recorrida, por estes e seus próprios fundamentos. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 17:59:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora